Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO PELA PARTE INCONTROVERSA. ORDEM DE PAGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou o prosseguimento da execução até o julgamento de agravo de instrumento. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento para determinar o prosseguimento pelo valor incontroverso.
2. O art. 535, §4o, do CPC determina o prosseguimento da execução pela parte incontroversa quando se tratar de impugnação parcial.
3. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. Precedente: ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021.
5. Não há falar em preclusão para prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo serem feitos os cálculos e expedidas as ordens de pagamento quanto à parte incontroversa. A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido e este entendimento já foi reiterado diversas vezes por este Tribunal de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa.